Tribunal: TJPA
Processo: 0803680-27.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803680-27.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DILSON DE OLIVEIRA MARINHO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A ausência de certidão de trânsito em julgado constitui óbice intransponível para o conhecimento da revisão criminal, ex vi do §1º do art. 625 do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador .

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DILSON DE OLIVEIRA MARINHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 158,
caput
, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente alega que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que está fundamentada tão somente nas declarações da vítima.

Sustenta ainda que houve teratologia na aplicação da pena porque nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor e a reprimenda foi imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Pede a procedência do pedido para reduzir as sanções impostas.

O
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da ação, face a ausência da certidão de trânsito em julgado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da ação, face a ausência da certidão de trânsito em julgado

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o requerente não juntou o referido documento.

Desse modo, o pedido não pode ser conhecido, ex vi do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/11/2022